Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-50.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Rejeição dos embargos monitórios. Citação por Edital. Nomeação de Curador Especial por imposição de lei. Convênio da Defensoria Pública com a OAB. Interposição de recurso pelo Curador Especial. Preparo não recolhido. Incidência do artigo 91 do Código de Processo Civil. Juros e correção monetária. Cheque prescrito. Correção monetária a partir da data de emissão do

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Rejeição dos embargos monitórios. Citação por Edital. Nomeação de Curador Especial por imposição de lei. Convênio da Defensoria Pública com a OAB. Interposição de recurso pelo Curador Especial. Preparo não recolhido. Incidência do artigo 91 do Código de Processo Civil. Juros e correção monetária. Cheque prescrito. Correção monetária a partir da data de emissão do cheque e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira. Precedente do STJ. Custas que deverão ser recolhidas ao final pela parte vencida. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.